Tribunal: TCU
Processo: 037.109/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Mara Silvia Ceccon Iantas contra o Acórdão 6.083/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame que pretendia reformar o Acórdão 18.826/2021-TCU- 2a Câmara, por meio do qual o TCU julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro. A irregularidade consignada no ato examinado refere-se à percepção das parcelas de quintos incorporados, cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos por Mara Silvia Ceccon Iantas contra o Acórdão 6083/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame que pretendia reformar o Acórdão 18826/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão à embargante.